Tribunal: STF
Processo: Rcl 89984
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE JOAQUIM GOMES/AL, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do processo n. 0000166- 04.2025.5.19.0260, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.

3. O reclamante afirma que “não há menção à comprovação de qualquer ato comissivo ou omissivo do Município apto a caracterizar a imputação de responsabilidade subsidiária, nos moldes do Tema nº 1.118 desta Corte, que ratificou a necessidade de demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração” (fl. 16, e-doc. 1).   

4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

7. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

8. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

9. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 4):

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo Município de Joaquim Gomes contra a sentença proferida pela 2ª Vara do Trabalho de União dos Palmares, que reconheceu o vínculo empregatício entre o reclamante e o primeiro reclamado (Instituto Social de Desenvolvimento Aliança) e declarou a responsabilidade subsidiária do ente municipal pelos créditos trabalhistas deferidos. O Município recorrente alega, em preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, a inexistência de responsabilidade subsidiária e de vínculo empregatício direto com o ente público, bem como a impossibilidade de aplicação das multas dos artigos 467 e 477 da CLT. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. As questões em discussão são: (i) a tempestividade do recurso ordinário interposto pelo Município de Joaquim Gomes; (ii) a responsabilidade subsidiária do Município pelos créditos trabalhistas deferidos; e (iii) a existência de vínculo empregatício direto entre o reclamante e o Município, bem como a incidência das multas dos artigos 467 e 477 da CLT. III. 
RAZÕES DE DECIDIR 
3. Preliminarmente, no que tange à alegada intempestividade do recurso ordinário, instado a me manifestar sobre a matéria, considero que o recurso foi interposto dentro do prazo recursal de 16 dias, conforme a contagem feita pela própria municipalidade em suas razões, e, considerando os termos da legislação aplicável e a necessidade de garantir o amplo direito de defesa, passo a conhecer do recurso. A r. sentença foi publicada em 11 de julho de 2025 (ID ba229bc), e a ciência se deu no dia 24/07/2025, via domicílio eletrônico. Considerando-se o prazo de 16 dias para a interposição do recurso, temos o prazo final em 16/8/2025. O recurso foi protocolado em 1º de agosto de 2025 (ID 73788f7). Desta forma, o recurso foi interposto dentro do prazo recursal estabelecido. 
4. Superada a preliminar de tempestividade, passo à análise do mérito. A tese principal do recorrente, amparada no Tema 1.118 do STF (RE 760.931), sustenta a impossibilidade de sua responsabilização subsidiária, visto que não há comprovação de conduta negligente ou nexo causal entre o dano invocado e eventual conduta comissiva ou omissiva do poder público na fiscalização do contrato. A decisão de origem, contudo, reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município com base no desvirtuamento da parceria e na configuração de omissão culposa do ente público na fiscalização, entendendo que a inadimplência do contratado se deu em contexto de irregularidade na intermediação de mão de obra. 
5. A responsabilidade subsidiária do ente público em contratos de terceirização é condicionada à comprovação de sua culpa in vigilando ou in eligendo, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.118 e ADC 16). No caso em apreço, o Município não apresentou nos autos qualquer documento comprobatório da fiscalização do contrato de terceirização firmado com o primeiro reclamado quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. A não apresentação de tal documentação, que detinha o ônus de comprovar a regularidade da fiscalização, configura conduta omissiva, implicando sua responsabilidade subsidiária, com fundamento nos itens IV, V e VI da Súmula nº 331 do TST e nos artigos 186 do Código Civil e 373, II, do CPC, aplicados subsidiariamente. 
6. Quanto à incidência das multas dos artigos 467 e 477 da CLT, a sentença reconheceu sua aplicabilidade em razão da condenação subsidiária do Município. Considerando que o vínculo empregatício e a responsabilidade do ente público foram reconhecidos judicialmente em decorrência da fraude e omissão na fiscalização, a incidência das multas por inadimplência das verbas rescisórias é devida, uma vez que estas se tornam devidas a partir do reconhecimento judicial do vínculo e da obrigação de pagamento. 
7. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que o conjunto fático-probatório demonstra o desvirtuamento da parceria e a consequente responsabilidade subsidiária do município e incidência das multas rescisórias. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso ordinário a que se nega provimento. 
Tese de julgamento: "1. O recurso ordinário interposto pelo ente público deve ser conhecido quando apresentado dentro do prazo recursal de 16 dias, conforme a contagem de prazos estabelecida. 2. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública é devida quando comprovado o desvirtuamento da parceria e a omissão qualificada na fiscalização. 3. As multas dos artigos 467 e 477 da CLT são devidas em caso de reconhecimento judicial do vínculo empregatício e da responsabilidade do ente público pelo pagamento das verbas rescisórias inadimplidas." 

10. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

11. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente